Tribunal: TJMT
Processo: 1054387-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054387-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERRY MIRANDA DA SILVA - CPF: 581.166.729-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (APELADO), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054387-41.2020.8.11.0041

Apelação no 1054387-41.2020.811.0041

Apelante:
Jerry Miranda da Silva

Apelado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO COM OBJETIVO DE IMPEDIR EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ATUAL ADQUIRENTE FIDUCIANTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA
.

A manifestação de interesse na propositura de Ação de Imissão na Posse feita pelo atual adquirente de imóvel levado à leilão pela credora fiduciária em razão da inadimplência do primeiro mutuário, autor, aqui apelante, não induz ameaça a ser combatida por Interdito Proibitório.

Trata-se, a principio, de exercício regular de direito, porquanto age na condição de atual adquirente do referido imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054387-41.2020.8.11.0041

Apelação no 1054387-41.2020.811.0041

Apelante:
Jerry Miranda da Silva

Apelado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Jerry Miranda da Silva
.

AÇÃO:

Interdito Proibitório no
1054387-41.2020.811.0041, propost
o
por
Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
.

SENTENÇA (
2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
indeferiu a petição inicial
e
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)
.

Pugna pelo deferimento de assistência judiciária.

Alega ter ocorrido
error in judicando
e que trata-se de matéria de fato que desafia a produção de provas.

Argui ter comprovado, por documentos, que houve a invasão do imóvel objeto da lide, bem assim ameaça aos direitos do autor apelante.

Pede o provimento do apelo e, assim, o retorno, na origem, da tramitação da ação.

Pede ainda, a concessão de liminar, a fim de coibir ameaça a posse eventualmente praticada pelo requerido, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Contrarrazões no id. 91511467, em que após impugnar a assistência judiciária deferida na origem ao autor apelante, pugna o apelado pelo desprovimento do apelo e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054387-41.2020.8.11.0041

Apelação no 1054387-41.2020.811.0041

Apelante:
Jerry Miranda da Silva

Apelado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Jerry Miranda da Silva
.

AÇÃO:

Interdito Proibitório no
1054387-41.2020.811.0041, propost
o
por
Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
.

SENTENÇA (
2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
indeferiu a petição inicial
e
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)
.

O cerne do Apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
indeferiu a petição inicial do
Interdito Proibitório
proposto por

Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
,
e
julgou extinta ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)
.

Cuida-se, na origem, de Interdito Proibitório

proposto por

Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
, em que o autor pugnou pela concessão de tutela, a fim de impedir eventual ameaça à posse que argumenta exercer sobre o imóvel l
ocalizado na Av. Santa Cruz, n. 79, Cond. Solar das Torres, quadra. 03, casa 11, Bairro Santo Cruz II, Cuiabá.

Alegou o autor, aqui apelante, que mantinha contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal e que, no entanto, deixou de pagar algumas parcelas do referido contrato,
situação que fez com que a posse do imóvel fosse retomada pela Caixa Econômica Federal
.

Aduziu que após a consolidação da posse em favor da CEF, ocorreu o leilão extrajudicial e o bem foi arrematado pelo requerido, aqui apelado
, bem assim, que ao invés de propor a Ação de Imissão na posse, o aqui apelado, fez foi invadir o imóvel quando o autor/apelante estava ausente.

Relata ter registrado boletim de ocorrência
e conseguido retomar a posse do imóvel
e que agora pretende através da presente ação obter tutela inibitória, a fim de coibir qualquer ameaça à sua posse,
notadamente por conta da informação feita pelo requerido, aqui apelado, de que iria propor Ação de Manutenção de Posse contra o autor deste Interdito Proibitório, aqui apelante
.

A

sentença impugnada
indeferiu a petição inicial do
Interdito Proibitório
proposto por

Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
,
e
julgou extinta ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)
.

Verifica-se que o autor apelante alegou que a ameaça que pretende obstar por intermédio deste Interdito Proibitório advém da comunicação feita em 18.9.2020 pelo requerido apelado, de possível retomada da posse
por conta da propositura por ele, aqui requerido apelado, de Ação de Imissão na Posse
.

E a moldura jurídica revela que o imóvel objeto da lide foi adquirido, por
Jerry Miranda da Silva
, autor, aqui recorrente, por contrato de Aquisição de Unidade Concluída Vinculada a Empreendimento de Mútuo com Cláusula de Alienação Fiduciária em garantia e Outras Obrigações
firmado em 04.2.2015 com a Caixa Econômica Federal
(id. 91511458) pelo valor de R$320.000,00 a ser pago em 420 meses com parcelas mensais e sucessivas de R$3.266,88,
bem assim, que, em razão de inadimplência
(
sem informação a partir de que parcela ou sobre o quanto já se teria pago
),
a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, em 20.2.2018,

consolidou a propriedade mediante o procedimento de consolidação da propriedade
(id. 91511458).

Verifica-se ainda que
o imóvel foi levado a leilão em 13.4.2020
,
ocasião em que foi adquirido por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
, requerido aqui apelado
(id. 91511458).

Logo, o requerido, aqui apelado, encontra-se na condição de atual adquirente fiduciante do imóvel
.

E como delineado pela sentença, eventual manifestação de interesse na propositura de Ação de Imissão na Posse feita pelo atual adquirente fiduciante, de imóvel levado à leilão pela credora fiduciária em razão da inadimplência do primeiro mutuário (autor, aqui apelante),
não induz ameaça a ser combatida por Interdito Proibitório
.

Trata-se, a princípio, de exercício regular de direito, porquanto age na condição de atual adquirente do referido imóvel.

Assim, carece mesmo, ao autor apelante, interesse de agir, como concluiu a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
É o relato necessário. Fundamento e decido.

Conforme preconiza o art. 17 do CPC,
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

O interesse processual pressupõe
além da correta descrição da alegada lesão ao direito material,
a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação).

Pois bem.
Em análise aos documentos anexados ao feito, pode-se observar na matrícula constante no id. 43842095 (R-09-113.783), o registro da compra e venda do imóvel pelo requerido. Ainda, verifico que no id. 43842092 fora colacionada a notificação extrajudicial enviada pelo Sr. Leonardo com data de 18/09/2020.

Insta consignar que, nos casos de leilões extrajudiciais, está em vigor a Lei de Alienações Fiduciárias (Lei 9.514 de 1997), que prevê em seu art. 30 que “
ao fiduciário e seus sucessores é assegurada a reintegração na posse do imóvel liminarmente para a desocupação do imóvel em sessenta dias desde que comprovada a consolidação da propriedade
”.

Ademais,
A POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PELO ADQUIRENTE, NÃO É AMEAÇA OU TURBAÇÃO APTA A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA, VISTO QUE AQUELE POSSUI AMPARO LEGAL PARA TANTO
.

Por fim, resta claro que posse exercida pelo autor neste momento tem natureza precária, razão pela qual carece de interesse processual na presente demanda.

No presente caso, é perfeitamente aplicável o disposto nos arts. 330, I c/c 485, I e IV, ambos do CPC, os quais prelecionam:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Dessarte, nos moldes do art. 330, I, do CPC/2015
INDEFIRO
a petição inicial e, via de consequência;
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas face à gratuidade de Justiça, que ora defiro.”

(grifo próprio e nosso).

Aliás, a Ação de Manutenção de Posse até já foi proposta por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
, isto em 18.10.2020 (Ação no 1050056-16.2020.811.0041)_ e está no aguardo de análise de pedido de tutela antecipada.

Quanto a impugnação, arguida nas contrarrazões deste apelo, ao deferimento de assistência judiciária feito pela sentença, desafiava a interposição de recurso específico.

É certo ser possível impugnar a assistência judiciária em sede de contrarrazões. Todavia, se o beneficio for deferido em grau de recurso, o que não é o caso.

Também sem razão o pedido de condenação do autor apelante por litigância de má-fé, porquanto não se verifica elementos aptos a impor a pretendida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
indeferiu a petição inicial do
Interdito Proibitório
proposto por
Jerry Miranda da Silva
, aqui apelante, em face de
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
,
e
julgou extinta ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021